Tribunal: STF
Processo: RE 1446283
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do Espírito Santo que, em síntese, deu ao recurso inominado para “reformar a sentença recorrida e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO[sic] ao pagamento à parte Autora/Recorrente das parcelas do FGTS incidentes durante todo o período laboral (08/02/2007 a 20/12/2013), corrigido monetariamente pela TR”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o Município de Aracruz alega a ausência de intimação pessoal do teor do acórdão recorrido em desacordo com o artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo pela Corte de origem, limitando-se a manifestar sua irresignação, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE nº 767.716/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 603.864/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 23/8/05).



    Ademais, não se presta o recurso extraordinário para análise de normas infraconstitucionais, pelo que incabível o exame da alegada contrariedade ao art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 715.245/SE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/2/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente